Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739595-58.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 33808725, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança vindicada pelo impetrante MARIO SERGIO DA SILVA, para determinar à apelante que restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do impetrante. Na mesma oportunidade, vedou a suspensão do serviço, em qualquer hipótese, ainda que persista o inadimplemento por parte do impetrante, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, para o caso de descumprimento da medida. Observa-se que o apelado, em contrarrazões (ID 33808739), suscita preliminar de inépcia do recurso e afirma que a apelante, de má-fé, teria instruído o recurso de apelação com documento forjado, relativo à fatura com vencimento em 23/10/2021, devendo ser penalizada em decorrência desta conduta. Postula, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo apelado em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 12:02:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora